Tribunal: TJDFT
Processo: 0715736-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715736-16.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, c/c Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante a ilegalidade na decretação da prisão preventiva de ofício, tendo em vista que o Ministério Público, na audiência de custódia, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Salienta a alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, que modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo, de modo que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do MP/querelante/assistente ou representação da autoridade policial. Cita o HC n. 188.88, no qual o STF entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício e o RHC n. 131.263 / GO da 3a Seção STJ. Aduz que a conversão/decretação do acautelamento provisório do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, só tem lugar se algum dos legitimados previstos no artigo 311 do mesmo diploma pugnarem por ela, tendo em vista que a reforma trazida pela Lei n. 12.403/11 enrijeceu as regras para a decretação da prisão preventiva, não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos. Caso não seja acolhida a tese de ilegalidade da prisão decretada de ofício, assevera não haver substrato para denegar a liberdade provisória ao autuado. Invoca o princípio da presunção de inocência e defende a necessidade de a decretação da prisão preventiva obedecer ao binômio da necessidade e adequação. Afirma que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, paciente, foi preso em flagrante, em 17/5/2021, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, agrediu sua companheira ANTÔNIA VÂNIA GOMES. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “O caso do APF sob análise reporta uma situação de violência doméstica de modo que a prisão é cabível com base no art. 313, inciso III do CPP. O caso do APF indica a existência de um fato extremamente grave. Com efeito, reporta-se que o autuado foi preso após desferir pauladas em sua esposa que a levou, inclusive, ao desmaio. Aliás, o APF reporta que, exatamente esta situação foi o que levou o autuado para telefonar para o seu irmão, ao que teria dito que ‘fez merda’. A vítima foi encaminhada ao HRC para receber atendimento médico, mas segundo o APF as agressões que sofreu foram confirmadas ao policial condutor do flagrante. A vítima, assim, não foi ouvida dada a extensão das agressividades. Por esta razão, não há sequer pedido de medidas protetivas formuladas nos autos. Todo este cenário leva este juízo a crer que a liberdade do autuado é um risco à vítima porquanto sequer se sabe a extensão do contexto de agressão que está envolvida. Neste horizonte, não vejo como medidas cautelares alternativas possam frear a situação de violência na medida em que sequer há medidas protetivas apreciáveis. Não se tem certeza acerca da distância em que moram e os endereços. Em verdade o único indício que desponta de forma robusta nos autos é a agressividade da conduta, indicativa de periculosidade social. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador